Tribunal: TJES
Processo: 5011886-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011886-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: J B ZACCHE RADIAL PNEUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação.

II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011886-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

AGRAVADO:
J B ZACCHE RADIAL PNEUS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VITORIA
em face da decisão que indeferiu a consulta via Infojud na execução fiscal de origem.

Em suas razões, o agravante argumentou que não localizou bens em nome do executado em seus cadastros municipais, bem como, que as consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud também restaram infrutíferas.

Aduziu que com escopo no princípio da cooperação, incumbe ao judiciário a consulta aos sistemas disponíveis visando dar efetividade ao processo.

Pugnou, ainda, seja conferido efeito suspensivo ao agravo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Decisão de ID 6271668 que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem. Em se tratando de execução/cumprimento de sentença, a jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ, firmou entendimento no sentido de ser possível a quebra do sigilo fiscal, mediante consulta ao sistema InfoJud, quando resultarem não exitosas as tentativas de localização de bens capazes de fazer frente a dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

No caso em apreço, já foram realizadas buscas nos cadastros municipais, nos sistemas sisbajud e renajud, todas infrutíferas.

Com efeito, não parece razoável permitir-se que o devedor, valendo-se torpemente de garantia constitucional, esquive-se de obrigação regularmente assumida, repassando à coletividade o ônus de suportar seu inadimplemento.

Por outro lado, assim como os sistemas BacenJud e RenaJud – inclusive implementados nos autos - o InfoJud constitui instrumento que facilita a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduz o trâmite processual e atende aos princípios da efetividade e da adequada prestação jurisdicional.

Confiram-se, por oportuno, os precedentes do E. STJ e deste órgão fracionário a ratificar o entendimento aqui esposado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. [...].
2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.
1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. [...].
5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
(AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1724422/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 22/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao procedimento do artigo 543- C, do CPC/73, firmou a compreensão de que, após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
(AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004934, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEIOS ATÍPICOS. CONSULTA AO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil prevê medidas executivas atípicas que poderão ser utilizadas pelo Juiz para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005147, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006624, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

Ademais, considere-se que a perpetuação do procedimento nefasta a matriz fundamental constitucional da razoável duração do processo, assim como o desfecho único, vetor inerente à satisfação do processo executivo, razão pela qual, evidenciado o perigo da demanda.

Dessa maneira, a consulta ao sistema INFOJUD para busca de bens de propriedade do executado não está condicionada ao exaurimento das diligências para localização dos bens pelo devedor, sendo impositiva a reforma do
decisum
.

Outrossim, apesar de a execução observar a forma menos onerosa para o devedor, deve objetivar o cumprimento da obrigação, de acordo com os permissivos legais, cumprindo assim seu objetivo através da celeridade processual que promove a medida pleiteada.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para que seja autorizada a utilização do sistema INFOJUD em favor do credor, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 6271668.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.